Tribunal: TJDFT
Processo: 0723132-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723132-70.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: LEONARDO FERREIRA GONCALVES, N. F. G., BEATRIZ DE ALMEIDA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO FERREIRA GONCALVES DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e de recurso de apelação adesiva interposto por LEONARDO FERREIRA GONCALVES, N. F. G., BEATRIZ DE ALMEIDA GOMES contra a r. sentença exarada no ID 64987021. Na origem, LEONARDO FERREIRA GONCALVES, N. F. G. e BEATRIZ DE ALMEIDA GOMES ajuizaram tutela de urgência de natureza antecipada em caráter antecedente desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., onde pleitearam, em sede de tutela de urgência, a continuidade de prestação dos serviços previstos no plano de saúde. Os autores afirmaram que o primeiro requerente é titular de plano de saúde coletivo empresarial, instituído através de seu empregador, constando sua esposa e filho como seus dependentes, e, após sua demissão, sem justa causa, foi informado sobre o cancelamento imediato de seu plano de saúde e de seus dependentes, bem como que qualquer tentativa de reestabelecimento deveria ser efetuada diretamente junto à operadora de saúde. Mencionam que o menor N.F.G. possui dificuldade respiratória em decorrência de estenose subglótica e está em tratamento de enterocolite, demandando internação em UTI para tratamento de bronquiolite viral aguda. A tutela de urgência foi deferida para obrigar a requerida a abster-se de cancelar o plano de saúde do menor N.F.G., dependente do titular LEONARDO FERREIRA GONÇALVES e a continuar custeando todas as despesas vinculadas à internação da criança no Hospital Brasília, unidade Águas Claras, obrigando-a, se houver cancelado o contrato, que o restabeleça no prazo de uma hora, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por hora de atraso, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Na oportunidade, foi determinado ao titular do plano de saúde comprovar a contribuição durante o contrato de trabalho, em conformidade com o artigo 30 da Lei n. 9.656/1998, no prazo de seis horas. (ID 64985702) Em decisão posterior (ID 64986923), houve majoração da multa para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em razão da notícia trazida pelos autores de que o plano de saúde foi cancelado após a alta hospitalar de N.F.G. O pedido de efeito suspensivo formulado nos autos do Agravo de Instrumento n. 0725157-59.2023.8.07.0000, interposto pela ré em face desta decisão, foi indeferido. A requerida formulou pedido de reconsideração (ID 64986945) que restou indeferido no ID 64986948, ocasião em que foi determinado o arresto cautelar, via SISBAJUD, do valor das astreintes. Em emenda à petição inicial (ID 64986966), os autores reiteraram os argumentos anteriormente vertidos e, ao final, postularam a confirmação da tutela de urgência para determinar à demandada a continuidade de prestação de serviços previstos no plano de saúde e a condenação da ré ao pagamento de danos morais no importe de R$100.000,00 (cem mil reais). Noticiado o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento n. 0725157-59.2023.8.07.0000, pelo qual a e. 8a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso apenas para condicionar a manutenção do plano de saúde ativo à comprovação do pagamento regular das mensalidades integrais desde o mês subsequente ao do último pagamento antes da rescisão do contrato de trabalho e submeter à condição suspensiva eventual aplicação da multa por descumprimento da liminar, pois o d. magistrado de primeiro grau somente a poderá infligir, em caso de descumprimento injustificado e se os recorridos estiverem em dia com a obrigação de pagamento das mensalidades integrais. (ID 64986971). Não houve apresentação de contestação tempestiva pela ré, consoante se infere do teor das certidões exaradas sob os IDs 64986997 e 64987001, razão pela qual foi decretada sua revelia (ID 64987009). Em manifestação de ID 64987014, o Ministério Público oficiou pela procedência dos pedidos iniciais. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 64987021), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para determinar à ré que mantenha a vigência do plano de saúde dos autores nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, com pagamento integral da contraprestação pelos beneficiários, pelo período de 24 meses após a rescisão contratual. Na oportunidade, condenou a parte requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, caput e § 2o, do CPC. Os embargos de declaração (ID 64987023) opostos pelos autores foram rejeitados (ID 64987028). A parte ré interpôs recurso de apelação (ID 64987025) requerendo seu recebimento no duplo efeito. No mérito, defende a ausência de defeito na prestação de serviços, sob o fundamento de que a rescisão do contrato de plano de saúde se deu em razão da inadimplência, nos termos do instrumento celebrado entre as partes e com fulcro na Lei n. 9.656/98. Aduz que o cancelamento do plano de saúde se deu em exercício regular do direito, razão pela qual entende que inexiste ato ilícito passível de ser indenizado, sobretudo porque os apelados tinham ciência dos termos contratuais. Noutro ponto, argumenta que o valor arbitrado a título de danos morais excede os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Com estes argumentos, a ré postula o provimento do recurso a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, postula a redução do quantum arbitrado a título de honorários advocatícios. Preparo recolhido (IDs 64987026 e 64987027). No prazo para apresentação de contrarrazões, os autores apresentaram recurso de apelação adesivo (ID 64987033) defendendo a necessidade de reversão do valor das astreintes (R$150.000,00) em favor dos requerentes. Para tanto, alegam que, a despeito de estarem adimplentes com as parcelas do plano de saúde, a ré não deu efetivo cumprimento à liminar, uma vez que procedeu com o cancelamento do plano de saúde do menor – em tratamento de doença grave - por diversas vezes, consoante noticiado nos autos. Mencionam que a requerida não apresenta os boletos para pagamento e tampouco esclarece os valores cobrados a título de coparticipação, o que dificulta o cumprimento da decisão judicial. Ao final, os autores postulam o provimento do recurso de apelação adesivo para que o valor das astreintes, depositados em conta judicial após o arresto cautelar, sejam revertidos em seu favor. Não houve recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça concedida aos autores (ID 64985707). A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada sob o ID 65389962, oficia pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso interposto pela ré, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida e, em consequência dessa compreensão, o recurso adesivo, conforme passo a expor. DA INOVAÇÃO RECURSAL Em suas razões recursais (ID 64987025), a ré defende a ausência de defeito na prestação de serviços, sob o fundamento de que a rescisão do contrato de plano de saúde se deu em razão da inadimplência, nos termos do instrumento celebrado entre as partes e com fulcro na Lei 9.656/98. Aduz que o cancelamento do plano de saúde se deu em exercício regular do direito, razão pela qual entende que inexiste ato ilícito passível de ser indenizado, sobretudo porque os apelados tinham ciência dos termos contratuais. De início, deve-se ressaltar que a ré apelante, apesar de devidamente citada (ID 64985708), deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar sua contestação (ID 64987001), razão pela qual foi decretada a sua revelia (ID 64987009). Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Além disso, o artigo 345 do Códex Processual, determina: Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Acerca das hipóteses previstas nos incisos III e IV do dispositivo legal acima transcrito, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves1 leciona: O art. 345 III, do Novo CPC afasta a presunção de veracidade sempre que a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Trata-se de documentos cuja ausência proíbe que o juiz os considere verdadeiros, daí a ser imprescindível a sua juntada aos autos. Muitos desses documentos podem representar documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 320 do Novo CPC), mas nesse caso serão exigidos do autor já no momento da propositura da demanda. O dispositivo ora analisado trata de documentos indispensáveis à prova do ato alegado, mas não à propositura da demanda, porque mesmo sem eles o juiz tem condições de julgar o mérito da demanda. (...). Em razão do exposto deve ser elogiado o art. 345, IV, do Novo CPC, que traz uma quarta hipótese de revelia sem que os fatos alegados pelo autor sejam presumidos verdadeiros: as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Como se pode notar pelo dispositivo legal, além da inverossimilhança da alegação, também não haverá a presunção de veracidade quando as alegações, apesar de verossímeis, contrariarem a prova constante dos autos. Nessa nova hipótese de afastamento do principal efeito da revelia, a prova constante dos autos só pode ser aquela produzida pelo autor com a petição inicial (prova pré-constituída), porque, se o juiz entender que o efeito se opera, julgará antecipadamente o mérito da ação. Por outro lado, caso determine ao autor a especificação de provas, já terá afastado a presunção de veracidade dos fatos, impondo ao autor o ônus de provar suas alegações de fato. Diante de tal cenário, é de presumir que terá pouca incidência na praxe forense, porque dependerá de prova produzida pelo autor contrária às suas alegações de fato constantes da petição inicial. Considerando o ensinamento acima alinhavado, não se verificam qualquer das hipóteses previstas no artigo 345 do Código de Processo Civil, em especial as descritas nos incisos III e IV. Analisando-se os autos não é possível constatar a ausência de documento indispensável à prova dos fatos, assim como não se percebe a ausência de verossimilhança das alegações presentes na inicial, tampouco contradição entre os fatos narrados e as provas produzidas pela autora. Dessa forma não há que se falar em afastamento dos efeitos da revelia. O Código de Processo Civil é expresso quanto às possibilidades de intervenção do revel no processo, em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (art. 346 CPC). Entretanto, observa-se que o comparecimento ao processo não devolve ao revel a possibilidade de repetição de fases já realizadas. Prolatada a sentença, não há que se falar em abertura de prazo para que o apelante traga questões que não foram objeto de decisão do juízo de origem, porquanto ultrapassada a fase instrutória, e operada a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício anterior da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves2 tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. Operada a preclusão, em razão da decretação da revelia e incidência de seus efeitos, a tese vertida nas razões recursais, acerca da legalidade da resilição contratual e inexistência de ato ilícito, configura indevida inovação, uma vez que não houve oportuna discussão a esse respeito no primeiro grau de jurisdição, como demonstrado. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. Incumbe à parte que se insurge contra o ato judicial delimitar objetivamente sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma ou a cassação da sentença impugnada. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença hostilizada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. Denota-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida com base em legítima provocação. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO PENDENTE. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.(...). 4. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1419725, 07163329420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO ESTÉTICO. NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO NA ESFERA CRIMINAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece em parte da apelação que formula matéria não aventada na origem, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância. 2. Não há cogitar de dano estético, se inexistente alteração permanente ou duradoura na aparência física. Na situação em tela, ausente comprovação de alteração permanente ou duradoura na aparência física da parte com a perda do dente. 3. Não há razão para majoração da compensação por dano moral na esfera cível se o valor arbitrado na esfera criminal é suficiente para compensar o dano moral sofrido, pois atende as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, além das circunstâncias da causa, sem olvidar a capacidade financeira das partes, demonstrando, assim, proporcionalidade e razoabilidade. 4. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, não provida. (Acórdão 1640230, 07079370520208070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA PARCIAL. MÉDIA REPERCUSSÃO. PERÍCIA MÉDICA. SEGURADO INADIMPLENTE. RESPONSABILIZAÇÃO PELA CAUSAÇÃO DO DANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ACIDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL MÍNIMO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o Contraditório e a Ampla Defesa e caracterizar supressão de instância. 2. Incabível a interposição de recurso em face de capítulo da Sentença no qual não houve sucumbência da parte recorrente por ausência de interesse jurídico. 3. Faz-se necessário adotar a técnica de precedente do Distinguishing para relativizar o conteúdo do verbete de número 257, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e afastar o pagamento de indenização pelo Seguro DPVAT em favor do segurado inadimplente quando este for o causador do sinistro, conforme disposição do artigo 17, parágrafos 1° e 2°, da Resolução no 332 de 09/12/2015, do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. 3.1. Não sendo demonstrada a responsabilidade do autor pela ocorrência do acidente, irrelevante seu inadimplemento no momento do sinistro. 4. O enquadramento da perda anatômica ou funcional e os percentuais de redução da proporcional da indenização seguem os ditames da Lei no 6.194/74, alterada pela Lei no 11.945/09. 5. O termo inicial da correção monetária nos casos de pagamento do Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) é o da data do acidente, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. O artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 7. Recurso do autor parcialmente conhecido e não provido. Recurso do réu não provido. (Acórdão 1640041, 07061808420218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Mostra-se configurada, portanto, a impossibilidade de conhecimento do recurso, por veicular matéria que não havia sido arguida no primeiro grau de jurisdição, em razão da revelia, e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. sentença recorrida. Não se trata, de questão decidida e devolvida à apreciação do egrégio Colegiado, o que torna inviabilizado o conhecimento do recurso, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e do duplo grau de jurisdição. A inovação recursal e a supressão de instância se consubstanciam em vícios insanáveis, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO Nos termos do artigo 997, §1o, do Código de Processo Civil, (s)endo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. O §2o do dispositivo legal mencionado acima determina ainda: §2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder; II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial; III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Consoante ensinamento trazido por Daniel Amorim Assumpção Neves, o recurso adesivo não se consubstancia em espécie recursal, mas tão somente de recurso interposto de maneira diferenciada e com pressuposto processual de admissibilidade particular, qual seja: conhecimento do recurso principal3. Para corroborar tal entendimento, trago à colação aresto deste colegiado recursal sobre a matéria referente ao não conhecimento do recurso adesivo, quando o recurso principal não é conhecido pelo tribunal: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA RECURSAL ADESIVA. SUBORDINAÇÃO AO RECURSO PRINCIPAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Os fundamentos ou a motivação de uma Sentença constituem as razões que levaram ao convencimento do Juiz, demonstrando aos jurisdicionados o raciocínio adotado pelo Órgão Julgador para a conclusão do ato decisório. 2. Os fundamentos que se mostrem independentes e suficientes a, por si só, manterem o resultado da Sentença devem ser impugnados pela Apelação. 3. A ausência de impugnação de todos os fundamentos lançados na Sentença não atende ao Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade, impossibilitando o conhecimento do recurso interposto.4. O recorrente na forma adesiva inicialmente encontra-se satisfeito com a Decisão proferida pelo Juízo de origem, surgindo sua irresignação apenas com a interposição do recurso pela outra parte. 5. A via recursal somente é instaurada pelo recurso principal, evidenciando-se que sem a existência deste, a Instância Recursal não pode ser acessada. 6. A análise do Recurso Adesivo condiciona-se ao juízo de admissibilidade positivo do recurso principal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. 7. Agravos conhecidos, mas desprovidos. (Acórdão 1186360, 00060636320148070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em exame, a apelação interposta pela requerida não foi conhecida em toda sua extensão. Por esse motivo, o recurso adesivo apresentado pelos autores não será igualmente admitido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO interposta pela requerida manifestamente inadmissível pela inovação recursal e pela preclusão operada em razão da revelia decretada na origem. Em consequência dessa deliberação, NÃO CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO apresentado pelos autores. Considerando que a apelação e o recurso adesivo não foram conhecidos e que não houve apresentação de contrarrazões aos recursos dos adversários, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais devidos pela parte ré para 12% (doze por cento) do valor da condenação. Advirto às partes recorrentes que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024 às 10:16:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora